Tribunal: STF
Processo: HC 250318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sarah Aparecida de Sousa Alves em favor de Weverson Bruno de Sousa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 963.382/GO.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.10.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 990 g de crack e 241 g de cocaína.



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF (p. 4) e justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 6)



    Argumenta que em uma eventual condenação, a pena aplicada seria substituída por restritivas, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 15)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se substitua a prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Após requerimento do representante Ministerial de origem, a ilustre magistrada a quo decidiu de forma acertada (mov. 17, autos n. 5936665-06.2024.8.09.0011):



    ‘(...) Nos moldes do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e em caso de reincidência, respectivamente. O presente caso se amolda à questão temporal supramencionada, embora não haja evidenciada a reincidência formal do custodiado. Contudo, ainda que juntado pela defesa sentença que demonstra a inexistência de condenação em autos apartados, ressalto que o réu possui outros processos criminais ativos contra si, o que demonstra, ao menos, a existência de maus antecedentes. Ademais, o caso concreto envolve a prisão em flagrante em posse de elevada quantia de drogas, o que demonstra um grande potencial lesivo das condutas que seriam praticadas caso não houvesse intervenção estatal, já que, somadas, as quantias de drogas se aproximam de 1,5kg de substância ilegal. Reputo relevante, ainda, ponderar a qualidade das drogas apreendidas em poder do custodiado, o que enseja a distinção do caso concreto com aqueles onde, eventualmente, tenha havido a concessão de liberdade provisória. Isso porque, conforme termo de apreensão, o custodiado foi flagrado em posse de elevada quantidade de crack e cocaína, drogas que implicam em uma maior reprovabilidade da conduta praticada, sobretudo se considerados os atuais precedentes envolvendo maconha. Dito isso, preenchido o requisito legal quanto à pena aplicável ao caso, ressalto a extrema gravidade do crime em análise, envolvendo tráfico de grande quantidade de entorpecentes, o que, nos termos da jurisprudência majoritária, justifica a imposição de prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ainda que se trate de réu tecnicamente primário...’



    Vê-se, assim, que a segregação cautelar se fundamentou, especialmente, na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente porque o paciente já havia sido beneficiado, em outras oportunidades, com a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, quando voltou a delinquir”. (eDOC 21, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, consubstanciada na existência de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente